Tribunal: TJDFT
Processo: 0720097-76.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0720097-76.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLINEP-CLINICA DE NEONATOLOGIA E PEDIATRIA LTDA. AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CLINEP – CLINICA DE NEONATOLOGIA E PEDIATRIA LTDA contra r. decisão de ID 26728449, proferida em mandado de segurança impetrado contra ato do Subprocurador-Geral do Distrito Federal e da Chefe do Núcleo de Parcelamento da Secretaria de Economia do Distrito Federal. Narra que o requerimento de compensação de débitos com precatório foi feito em 5/4/2001; que, em 30/4/2002, houve deferimento da opção, com quitação do sinal; que, decorridos dezessete anos sem movimentação do Processo Administrativo n. 040-009674/1999, houve tramitação que culminou no reconhecimento de que o precatório foi quitado, sem a reserva de crédito em seu nome. Alega que o crédito está extinto, por força da prescrição do crédito tributário e da decadência do direito de cobrança, em razão do disposto no artigo 54, da Lei n. 9.784/99. Que a ausência da reserva de crédito é atribuível à administração pública. Requer, liminarmente, a suspensão da exigibilidade do crédito, no Processo Administrativo n. 040-009674/1999, com a abstenção da prática de atos coercitivos contra seu patrimônio. Custas recolhidas (ID 26569164 – p. 2). É o breve Relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. A concessão de medida liminar, em mandado de segurança, pressupõe a verificação concomitante de fundamentação relevante e da possibilidade de posterior ineficácia de medida, caso não seja suspenso o ato impugnado, em razão do previsto no artigo 7o, III, da Lei 12.016/2009. Ao contrário do que alega o agravante, não houve compensação da dívida, mas mera homologação da opção de futura liquidação do débito tributário por meio de compensação com precatórios. Ou seja, a admissão da compensação exige procedimento administrativo para a análise do crédito, para que, ao final, este venha a ser efetivamente compensado, o que não ocorreu, uma vez que constatada a quitação do precatório, sem a reserva do crédito em nome da impetrante. Frustrada, portanto, a compensação. Quanto à alegada decadência, o que a Administração Pública constatou, no curso do procedimento administrativo, foi que não houve o a reserva de crédito, para o pagamento do débito, razão porque não se trata de hipótese anulação de atos administrativos de que tivessem decorrido efeitos favoráveis para o impetrante, razão pela qual não se aplica o disposto no artigo 54 da Lei 9.784/99. Por seu turno, quanto à prescrição do crédito tributário, a homologação do pedido de compensação do crédito (ou seja, do interesse do administrado em efetuar o pagamento por meio da compensação) ocorreu no prazo quinquenal previsto na Lei n. 9.430/1996, não se verificando, prima facie, a sua ocorrência, tendo em vista que, “ [....] enquanto pendente de análise pedido administrativo de compensação, suspende-se a exigibilidade do tributo, nos termos do art. 151, III, do CTN. Nesse sentido: AgInt no REsp 1375425/PR, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 28/11/2017, DJe 05/12/2017; AgInt no REsp 1249311/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/06/2017, DJe 14/06/2017. Além disso, o STJ possui jurisprudência firme e consolidada de que "o próprio pedido de compensação tem o condão de suspender a exigibilidade do crédito tributário, porquanto afastada a certeza e a liquidez da dívida. [...]" (STJ, AgInt no REsp 1646480/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/09/2019, DJe 11/10/2019). Ademais, ressalte-se a limitação da matéria a ser debatida no mandado de segurança. Por expressa previsão constitucional, esta ação tutela direito líquido e certo, inexistente na hipótese, porquanto não demonstrado o pagamento do débito, ou os requisitos que autorizam a sua exigibilidade. Desse modo, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se o agravado, no prazo legal, para as contrarrazões. Após, retornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 25 de junho de 2021. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora